Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0704520-32.2020.8.07.0020 DESPACHO O réu-apelante comparece aos autos pedindo a restituição do prazo recursal para interposição de recursos especial e extraordinário (id. 32104249). Considerando que a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento registrado do id. 30143218, remetam os autos à Presidência do Tribunal para a adoção das providências que entender pertinentes. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator